Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-65.1994.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001162-65.1994.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLEY MENDES FORTUNA - CPF: 786.493.401-30 (APELANTE), MARCELO COELHO DA SILVA - CPF: 844.247.451-04 (ADVOGADO), SEBASTIÃO ANSELMO FERNANDES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TESE DE QUE TANTO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUANTO DAS QUALIFICADORAS SERIA EQUIVOCADO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA OU SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDITOS – INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– NÃO ACOLHIMENTO – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUIZ PRESIDENTE – MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – CRIME CONSUMADO – TESE IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto, porém, deve ser mantida a pena imposta pelo juiz presidente quando a majoração foi devidamente justificada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas do caso concreto e comprovadas nos autos.

Não há como acolher a tese relativa à maior redução da pena em razão da tentativa nos casos em que o crime foi consumado e em nenhum momento se aventou da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wesley Mendes Fortuna
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1162-65.1994.8.11.0064 – código 212622, que após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, sustentando, inicialmente, que o veredito prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, pois ele não pretendia matar a vítima, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a legítima defesa ou, no máximo, a ocorrência do crime de lesão corporal, de modo que não há substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, o que torna imperativa a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postulou o afastamento das qualificadoras e a redução da pena para o mínimo legal.

Finalmente, requereu a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3 (pp. 418-435, Id. 31117041).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, asseverando que a decisão dos jurados se amoldou às provas trazidas aos autos e que a pena foi aplicada em estrita observância dos critérios legais (pp. 474-477, Id. 31117454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 497-498, Id. 35984952, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

De acordo com a denúncia de pp. 9-10, Id. 31115980, no dia 21 de dezembro de 1993, por volta das 13h30min, na quadra 21, próximo ao Bar Nossa Senhor Aparecida, Bairro Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado, por motivo de ciúmes, de posse de uma arma faca, desferiu um golpe mortal na vítima Sebastião Anselmo Fortuna, provocando-lhe a morte.

Em suma, segundo a peça acusatória, na data e locais citados acima, o recorrente, ao tomar conhecimento de que sua namorada havia marcado um encontro com a vítima, primeiramente desferiu um tapa no rosto desta e, na sequência, de surpresa, puxou de uma faca e aplicou um golpe no ofendido, que tentou se defender com a porta do carro, mas foi ferida e foi a óbito em razão do ferimento.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e, após o julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, foi condenado à pena privativa de liberdade de
15 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa aduziu, inicialmente, que o veredito está completamente dissociado de qualquer prova colhida ao longo da persecução penal, situação que demandaria a anulação da sentença e a realização de novo julgamento, pois não se demonstrou nos autos que o recorrente pretendia matar a vítima, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a legítima defesa ou, no máximo, a ocorrência do crime de lesão corporal.

Alternativamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ao argumento de que não existem provas nos autos de suas ocorrências.

Aduz ainda que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem que houvesse fundamentação adequada, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

Finalmente
, sustentando tese aparentemente estranha ao caso concreto, requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3.

Ab initio
, a defesa teceu severas críticas à atuação do magistrado presidente do Tribunal do Júri, aduzindo que ele teve uma atuação “arbitrária e ditatorial”, que conversou com os jurados durante os intervalos e ainda permitiu que estranhos mantivessem contato com o corpo de julgadores.

Após ouvir todos os áudios gravados durante o julgamento e analisar os termos elaborados na oportunidade, verifiquei que o juiz presidente, ao contrário do alegado, realizou os trabalhos conforme as determinações legais, não havendo elementos aptos a demonstrar qualquer irregularidade na sua conduta.

Em relação à oitiva da testemunha Veruska, o magistrado limitou-se a questioná-la sobre os fatos e, ao obter respostas totalmente contraditórias em relação à versão apresentada pela mesma informante na fase policial, limitou-se a pedir esclarecimento, fato que não ofende qualquer disposição legal ou constitucional e nem demonstra a intenção de “conduzir” a testemunha, conforme aduz, sem razão, a defesa.

Nesse contexto, parece-me evidente que a testemunha, que casou e teve três filhas com o acusado após os fatos, tanto que foi ouvida na condição de informante, apresentou uma versão diferente e aduziu não se lembrar dos fatos para não prejudicá-lo, entretanto, não se pode exigir que o magistrado, ao deparar-se com tal situação, não procure esclarecer os fatos, simplesmente abandonando o compromisso com a verdade e com a apuração do fato delitivo.

Apenas por apego à maior clareza e a título de esclarecimento, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende que até mesmo o fato de o magistrado ser firme no interrogatório do acusado não conduz, por si só, à quebra da imparcialidade e nem gera qualquer nulidade. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA DO JUIZ. FIRMEZA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1 -
A condução pelo togado do interrogatório da ré, durante o júri, de forma firme e até um tanto rude, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e nem influência negativa nos jurados
, tanto mais se, como na espécie, sequer recurso sobre o mérito da condenação apresentou a defesa.

2 -
O mesmo se diga quanto a ter a juíza perguntado à ré se esta tinha ameaçado testemunha, conforme telefonema que recebera a magistrada momentos antes da sessão de julgamento, porquanto teve a defesa oportunidade de se manifestar, bem assim a própria ré que negou o fato.

3 - Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie.

4 - Ordem denegada.”

(
HC
410.161/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.4/2018 – destaquei).

Acerca da entrada de estranhos no recinto, conforme consignado pelo magistrado, tratou-se do ingresso de profissional de saúde para realizar ginástica laboral com todos os presentes que desejassem, inclusive a defesa, ato este que é realizado na maioria das Comarcas do Estado de Mato Grosso, com profissionais contratados pelo próprio Tribunal de Justiça, não havendo qualquer prejuízo aos trabalhos, desde que haja o devido acompanhamento para impedir a comunicação dos jurados sobre o tema em julgamento, conforme ocorreu no caso.

Da mesma forma, a mera juntada de foto do magistrado próximo aos jurados durante um intervalo, sem identificação do teor da suposta conversa, obviamente não pode conduzir a qualquer tipo de nulidade, especialmente porque não foi demonstrado, e nem sequer alegado, qualquer prejuízo à defesa.

Assim, reputando inexistente qualquer ilicitude na conduta do magistrado presidente, e atento ao princípio do
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, materializado no art. 563 do Código de Processo Penal, afasto as insurgências inicias da defesa e passo a analisar o mérito do recurso.

Convém ressaltar, de início, que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Código de Processual Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que,
in verbis
:

“
...
somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3 ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Neste contexto, embora a defesa do apelante tenha afirmado que ele apenas se defendeu de um ataque da vítima e que não desejava a morte daquela, que teria falecido várias horas depois da agressão em razão da falta de cuidados médicos, durante a instrução processual surgiram testemunhas que confirmaram que o acusado realmente agrediu a vítima enquanto ela ainda estava no interior do veículo e, inclusive, após a primeira facada, correu atrás do ofendido visando continuar as agressões.

Nesse sentido, colaciono as declarações das testemunhas prestadas ainda em sede de inquérito policial. Veja-se:

“...trabalha com sua mãe levando marmitas, Sebastião, sempre o acompanhou, e que Sebastião morava na sua residência, pois o mesmo vendia salgadinhos pela manhã e no horário do almoço, saia em companhia do declarante para levarem almoço e janta na Funai, todos os dias passavam pelo Jardim Atlântico, paravam em um bar (...) paravam o carro, ficavam tomando refrigerante, e conversando com o dono do bar, e que Sebastião sempre foi, pois o declarante estava ensinando Sebastião a dirigir o veículo de marca Brasília, que ia todos os dias leva comida. Que dois dias antes da morte de Sebastião, uma menina que trabalhava como domestica na residência da esposa do dono do bar, convidou a vítima Sebastião para um encontro como o declarante conhecia a moça, disse para Sebastião que ela tinha namorado, Sebastião disse, ela que me convidou para o encontro, conhecia o declarante o namorado da moça, chamar-se Wesley, que trabalhava com caminhão pipa (...) Que, Sebastião dois dias antes foi ao encontro, só que não encontrou com a moca, comentou com o declarante que tinha ido ao encontro mas a moça, não tinha ido (...) quando foi no dia do crime o declarante vinha conversando com Sebastião, quando notou que alguém pedia para o declarante parar o veículo, o declarante parou o carro, era o Wesley e a namorada Veruska, o elemento veio até a porta do carro, o declarante desligou o veículo, abriu a porta, aonde o rapaz Wesley “disse para o declarante” foi você quem marcou encontro com ela “ respondeu o declarante que “não”, que tinha sido um engano, nisto passou pela frente do veículo, segurando a orelha da moça puxando, vaio até o outro lado da porta do carro, perguntado se ele tinha marcado encontro antes de Sebastião responder, a moça disse “eu marquei o encontro com ele, mas ele não foi,
nisto aplicou um tapa no rosto da moça, virou para Sebastião, puxou de uma faca que estava em sua cintura, Sebastião quando viu, estava entre a porta isto por lado de dentro, jogou a porta para se defender, momento em que Wesley, aplicou um golpe de faca em sua barriga, acertando fundo, afirmar o declarante que viu tudo, inclusive o momento em que puxou a faca, após ter furado Sebastião, este Sebastião saiu correndo, e o elemento correndo atrás com a faca nas mãos, Sebastião na frente correndo igual louco
, nisto o declarante deu ré no veículo, fez a quadra, alcançando Sebastião no meio da quadra, parou o declarante o carro, e perguntou para Sebastião “cadê o cara?”, respondeu Sebastião, ele voltou para onde você estava, de imediato o declarante pegou Sebastião colocou no carro, seguiu as presas para o pronto socorro municipal (...) afirma o declarante que isso ocorreu por volta das 12:00 horas, o Sebastião veio a falecer...”
(Alaércio Jose de Oliveira, termo de pp. 18-19, Id. 31115985 – destaquei,
sic
).

“...Que conta a declarante que estava ajudando uma senhora devido esta estar muito doente, e sempre um rapaz e outro de nome Sebastião, paravam muito bar (...) Que os rapazes passavam lá para tomarem refrigerante, ficava ali conversando, e Sebastião tinha interesse na irmã da declarante, quando foi um dia, Sebastião junto com a declarante, marcaram um encontro, mas sabedor Sebastião que a declarante era noiva do elemento que o matou, tomou conhecimento Wesley de que a declarante estava com intenção de encontrar com a vítima, inclusive chegaram de marcar o encontro, porém não ocorreu não sabendo a declarante que Wesley ficou sabendo,
no dia dos fatos Wesley não disse nada para a declarante, ficou por ali Wesley o tempo todo, na quadra e esportes, a declarante chamou para entrar, este não atendeu, estava esperando os rapazes da Brasília, pois este, sabia que todos os dias passavam por ali, até que a Brasília, apareceu, o indivíduo Wesley, pediu para o veículo parasse, nisto pegou a declarante pela orelha, puxando, aproximou-se do veículo, a dirigiu-se ao motorista, “dizendo você quem marcou encontro com a minha noiva? Respondeu o motorista “nós só temos amizade, mas não sou eu”, deu a volta pela frente do veículo, ainda puxando a declarante pela orelha, dirigiu-se ao rapaz Sebastião, “dizendo quem marcou o encontro?, antes do rapaz responder a declarante disse, fui eu “que marquei o encontro com ele, mas ele não foi, nisto Wesley deu um tapa no rosto da declarante, e empurrando para o lado, viu a declarante quando Wesley puxou de uma faca, e empurrou na direção da vítima Sebastião, nada disse o rapaz, não deu tempo, e que explica a declarante que o rapaz estava em pé por lado de dentro do veículo, somente quando Wesley aplicou a facada, saiu correndo a vítima, e Wesley atrás
, nisto a declarante correu e entrou dentro de casa em que trabalhava, passando alguns minutos, apareceu Wesley entrou rápido dentro da casa, deu um chute na perna da declarante, não disse nada, saiu apressadamente tomando rumo ignorado...”
(Veruska Rolin Pires, termo de pp. 20-21, Id. 31115985 – destaquei,
sic
).

Importante ressaltar que as duas testemunhas sobreditas, as únicas que presenciaram a ação delitiva, foram claras ao narrar em detalhes como os fatos se deram, apresentando versões totalmente idênticas, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o recorrente realmente foi o autor da agressão e que pretendia matar a vítima.

Consigno que embora a informante Veruska tenha mudado a sua versão ao ser inquirida no plenário do júri, afirmando inclusive que não conhecia a vítima e que não se lembrava dos fatos, ficou evidenciado que ela, segundo suas próprias declarações, passou a conviver maritalmente com o acusado cerca de um mês após o delito, situação que ainda perdurava no momento da referida oitiva e, inclusive, tem três filhas com ele, de modo que aparentemente procurou protegê-lo, portanto, o seu depoimento deve ser considerado com reservas.

Tal situação, inclusive, parece explicar a obstinação da defesa do acusado em impedir que o magistrado questionasse a referida informante acerca das divergências entre as duas oitivas, inclusive com a ameaça de abandonar o plenário.

Não obstante a nova versão apresentada pela referida informante, corroborando os elementos de informação coligidos ao feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Alaércio José de Oliveira voltou a descrever os fatos ocorridos na data do delito e a conduta do recorrente, deixando claro que o crime ocorreu conforme a narrativa constante na denúncia. Veja-se:

“...que estava junto com Sebastião quando este foi esfaqueado pelo acusado; que ele conhecia o réu apenas de vista; que eles iam indo de carro, sendo que o depoente estava ao volante, Sebastião no banco do passageiro e atrás Vanessa, uma garota de três anos na época, bem como as marmitas, pois eles estavam a serviço; que
o acusado estava com a namorada e parou o carro, perguntando quem é que estava namorando a sua namorada; que eles não responderam, ele deu uns tapas na namorada e ela contou, então, para Sebastião; que o acusado

veio então por cima do Sebastião e desferiu-lhe uma facada, vindo esta a morrer no Pronto Socorro; que Sebastião estava tendo, digo tentando sair do veículo, quando viu que ia ser atingido pela faca
; que o acusado fugiu do local e o depoente nunca mais o viu...”
(oitiva judicial, termo de assentada de p. 83, Id. 31116471,
sic
).

O apelante, por sua vez, teria foragido do local logo após os fatos, motivo pelo qual não foi interrogado em sede de inquérito policial. Da mesma forma, não foi encontrado quando da realização da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não foi interrogado durante a primeira fase do procedimento do júri.

Já ao ser ouvido no plenário durante o julgamento, ele afirmou que estava com uma faca para fazer manutenção do caminhão no qual trabalhava, momento em que a vítima chegou ao local em um veículo, acompanhado de outra pessoa, e logo passou a lhe “desacatar” falando mal da sua noiva.

Ademais, buscando convencer que agiu em legítima defesa, afirmou que “ele veio para cima de mim e eu furei ele”.

Entretanto, não obstante o direito que assiste aos acusados de não produzir provas em seu desfavor, considerando as provas sobreditas, concluo que a versão do acusado é frágil e totalmente isolada, já que existem elementos concretos de que ela tinha pleno conhecimento de que a vítima iria passar pelo bar no horário do almoço, tanto que teria esperado em uma praça, momento em que confrontou a vítima e a testemunha acerca de um possível encontro de um deles com a sua noiva, para finalmente desferir uma facada no ofendido, que ainda estava dentro do carro.

Logo, observo a existência nos autos de fortíssimos subsídios probatórios que dão suporte à versão do Ministério Público. Ademais, todas as provas foram apresentadas ao corpo de jurados que optou pela tese de acusação, motivo pelo qual não compete ao Tribunal de Justiça sobrepor-se ao referido entendimento, pois existem provas suficientes que lastreiam a decisão dos jurados.

Por outro lado, uma vez reconhecida a materialidade e a autoria delitivas, as provas acostadas aos autos são bastante seguras no sentido de que o acusado praticou o delito de homicídio por motivo fútil, pois teria matado a vítima unicamente porque ela teria marcado um encontro com a sua noiva.

Da mesma forma, o conjunto probatório demonstra que a vítima foi atingida repentinamente pelo golpe de faca no momento em que tentava sair do veículo, estando ainda confinada no seu interior e desarmada, de modo que não teve como defender-se do ataque criminoso, de modo que é totalmente plausível a incidência da referida qualificadora.

A despeito da insurgência defensiva, verifica-se que o acervo probatório não foi capaz de convencer os jurados da inexistência das qualificadoras atinentes à motivação do crime e do meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Após tomarem conhecimento de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados, mais uma vez optaram pela versão acusatória, razão pela qual reputo inviável o afastamento das qualificadoras, que possuem amplo esteio nas provas produzidas durante a instrução processual.

Ademais, não se pode olvidar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, motivo pelo qual, para que seja anulada, a decisão deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente
...
” (STJ –
HC
n. 218.476/RN, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 11.10.2013) – destaquei.

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em nulidade da sentença condenatória, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amoldou a uma das versões trazidas ao processo, tornando-se imperiosa a sua manutenção, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa postulou a readequação da reprimenda, aduzindo que o magistrado sentenciante aumentou a pena basilar sem fundamentação hábil, fixando a pena em
quantum
desproporcional e desarrazoado.

Da detida análise da sentença recorrida, constato que o juízo
a quo
reconheceu em prejuízo da apelante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos do crime, razão pela qual a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal
.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado destacou que:

“...
A
culpabilidade
do acusado foge a normalidade, posto que os elementos de prova indicam que houve premeditação, pois ao saber que sua noiva estava com encontro marcado com a Vitima, o acusado se armou e ficou aguardando a chegada da vítima (que entregava marmitas e tinha horários e roteiro conhecido do acusado). Logo, aumento a pena em 01 (um) ano
...”
(p. 366, Id. 31117023).

Desta feita, concluo que os argumentos utilizados pelo douto julgador se revelaram aptos para a valoração negativa desta circunstância judicial, uma vez que o réu, sabedor da rotina da vítima, premeditou a ação delitiva e após armar-se com uma faca, aguardou pacientemente a chegada da vítima para praticar o crime, agindo com extrema frieza.

Por outro lado, também no tocante aos
motivos do crime
, entendo que a justificativa exposta na sentença é apta à sua consideração como desfavorável. Nesse sentido, o juiz sentenciante aduziu que:

“...
Os
motivos
do delito restaram esclarecidos, vez que o réu agiu imbuído por ciúmes de sua namorada, situação que leva a extrema desproporcionalidade entre a causa e o resultado morte. Agiu baseado no machismo. Não bastasse, temos que quem estava “dando em cima” era a noiva do acusado, ou seja, não era a vítima quem estava a perturbar o relacionamento. Oras, ao invés de tirar satisfação de forma polida com sua namorada e, em sentindo-se traído, terminasse com a mesma,
o acusado deu cabo no objeto de desejo de sua noiva e se manteve com ela!
Inclusive, em analogia, a defesa citou, aos jurados, o caso de Maria Madalena e a reação de Jesus Cristo, solicitando o perdão do Corpo de Sentença. Todavia, seu cliente não pestanejou em dar a pena capital ao objeto de desejo de sua noiva. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos...
”
(pp. 366-367, Id. 31117023).

Não obstante os argumentos defensivos, examinando atentamente o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, concluo que existem elementos suficientes para inferir que os motivos expostos pelo magistrado realmente guiaram o agente para a prática da ação delitiva, motivo pelo qual está plenamente justificado o aumento da pena pelo magistrado.

Finalmente, a defesa do recorrente postulou a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo de 2/3
, aduzindo argumentos que evidentemente não se aplicam ao caso em análise.

Conforme relatado, após examinar os elementos de informação e as provas contidas no feito, o conselho de sentença reconheceu a prática do crime de homicídio consumado, tanto que o magistrado não efetuou qualquer diminuição da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena.

Portanto, considerando que houve o reconhecimento do crime consumado e que não existiu redução da pena em razão da suposta tentativa, sem mais delongas, reputo impertinente ao caso a referida tese defensiva, motivo pelo qual mantenho inalterada a pena privativa de liberdade fixada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020